Tribunal: CARF
Processo: 13897.720109/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13897.720109/2012-11
ACÓRDÃO
2002-009.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CAMILA BENEDITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ante a ausência de apresentação de elementos que pudessem afastar a
infração de omissão de rendimentos, o lançamento deve ser mantido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720109/2012-11
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 6 a 10), no valor
de R$ 3.245,74, referente a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar,
exercício 2011, em razão de trabalho de malha em que foi apurado omissão de
rendimentos.
Em sua impugnação de folha 02, o sujeito passivo alega que cometeu um erro ao
retificar a declaração de rendimentos, tendo identificado incorretamente a fonte
pagadora.
Alega, ainda, que as informações constantes da declaração original estão corretas,
conforme os documentos que apresenta.
O acórdão de improcedência tem a seguinte Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2011 OMISSÃO
DE RENDIMENTOS.
Ante a ausência de apresentação de elementos que pudessem afastar a infração
de omissão de rendimentos, o lançamento deve ser mantido.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de erro de preenchimento da declaração;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720109/2012-11
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS Consta da descrição dos fatos na notificação de
lançamento que a omissão de rendimentos apurada decorre de rendimentos
percebidos no âmbito de ação coletiva impetrada junto à Justiça Estadual.
Ainda segundo a notificação de lançamento o valor dos rendimentos tributáveis
percebidos junto à referida ação judicial importaria no valor de R$ 143.464,24,
enquanto que a contribuinte teria declarado o valor de R$ 125.696,40, o que
resultou em uma omissão de rendimentos no valor de R$ 17.767,84.
Conforme fartamente detalhado na notificação de lançamento os rendimentos
tributáveis foram apurados a partir das informações constantes do processo
judicial, tendo sido realizada a sua recomposição.
Tentando afastar a infração de omissão de rendimentos a impugnante juntou
alguns documentos isolados obtidos junto à fonte pagadora e ao escritório de
advocacia, os quais não foram suficientes para invalidar a infração.
Para comprovar suas alegações a impugnante deveria ter trazido provas obtidas
junto ao processo judicial, principalmente aquelas relacionadas aos valores
efetivamente percebidos e retenções de tributos sofridas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 88
DF CARF MF
Original